Tribunal: TJMT
Processo: 1037404-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo impugnante/agravante contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037404-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (EMBARGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pel
o
impugnante/agravante
contra acórdão que negou provimento ao
Agravo
Interno
por eles
interposto
contra decisão que
determinou
a suspensão do processamento do Agravo de Instrumento
, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do CPC, até que
o
julga
mento

d
o mérito da ação de Embargos à Execuçã
o que envolve as mesmas partes, objeto e discussão meritória
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO
interposto por
LUCIANO LOBO
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no
s autos do
Recurso de Agravo
Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1037404-51.2024.8.11.0000
,
este originário do incidente de
Impugnação à Relação de Credores nº 1003062-03.2023.8.11.0015, distribuíd
o
por dependência à Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015,
a qual foi proposta
por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE em face de seus credores,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo credor/embargante, a fim de confirmar a decisão que d
eterminou

o sobrestamento d
o
processo até que seja julgado o mérito
dos
Embargos à Execução nº 1005479-38.2020.8.11.0045

(cf. Id. nº
330789893
).

O embargante

sustenta
que o
acórdão embargado
é omisso, na medida em que deixou de
apreciar e
enfrent
ar
todos os
fundamentos

com aptidão

de
influenciar e alterar o desfecho decisório
,
a saber, “
não enfrentou as teses de que (i) deve ser aplicado o art. 919 do CPC, segundo o qual os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo; (
ii
) que não existe decisão específica atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC; (
iii
) que a
mens legis
do § 1º do art. 784 do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativa à obrigação consubstanciada em título executivo extrajudicial não obsta o credor de promover a execução; e (
iv
) que o caso não se enquadra na hipótese na alínea
‘
a
’
do inciso V do art. 313 do CPC
”, queixando-se, ainda, de que foi desconsiderado que
a habilitação do crédito
na RJ
, na forma do art. 6º, §

1º, da Lei nº 11.101/2005, deve observar os elementos
constantes da própria impugnação
/habilitação
de crédito, independentemente da tramitação ou desfecho dos embargos à execução
.

Diz
que o acórdão também incorreu em omissão e contradição ao determinar a suspensão do processo, em razão do reconhecimento da existência de prejudicialidade externa, sem, porém, antes, manifestar-se a respeito da
nulidade da
decisão de 1º Grau, o que, a seu ver, deu ensejo a uma “
situação internamente contraditória e juridicamente insustentável, em que o mérito pode ser julgado em primeiro grau, mas não pode ser revisto em segundo grau
”.

Pede,
então
,
o acolhimento d
os
embargos
declaratórios
, a fim de
que
sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº
334645896
).

Os embargados manifestaram-se a favor do acolhimento dos embargos de declaração (cf. Id. nº
337289879
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração
oposto
pelo
credor/impugnante
Luciano Lobo

contra o
acórdão
que, no
julgamento
do Recurso de Agravo
Interno interposto nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento
, este originário do incidente de
Impugnação à Relação de Credores
d
istribuíd
o
por dependência
aos autos da
Recuperação Judicial
dos recuperandos/impugnados do
Grupo

Ihagro
,
negou provimento ao recurso interposto pelo
ora
embargante, a fim de confirmar a decisão que d
eterminou

o sobrestamento d
este
processo até que seja julgado o mérito
dos
Embargos à Execução nº 1005479-38.2020.8.11.0045
.

Nas razões destes declaratórios, o embargante alega a omissão do acórdão embargado a respeito de, em suma, todos pontos levantados nas razões do Agravo Interno e que, por isso, ditaram os contornos da questão controvertida objeto do julgamento aqui hostilizado, queixando-se de que não foi adequadamente
enfrent
ada
a
sua
tese de que
o julgamento do mérito da Impugnação à
Relação de Credores
deve ocorrer independentemente do trâmite ou resultado dos Embargos à Execução, uma vez que aquela ação não foi recebida com efeito suspensivo, a mera impugnação ao título executivo extrajudicial não retira a sua força executória, e, ainda, porque
o caso não se enquadra na hipótese na alínea
“
a
”
do inciso V do art. 313 do CPC
, e, ainda
que se amoldasse a essa previsão legal, não seria possível determinar a
suspen
são

d
o processo
recursal, porque, no seu sentir, o correto seria cassar a decisão de 1º Grau e determinar que o sobrestamento ocorresse lá em 1ª Instância.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente
e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sob esse enfoque,
n
o
que toca ao
vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,

pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o
v.
acórdão embargado
, que, apesar de não ter citado o número dos artigos legais ou feito referência nominal a esse ou aquele texto legal, de forma ordenada, coesa e didática, expôs os motivos que levam à
conclusão
pela necessidade e cabimento da suspensão do processo por ora,

sublinhando
, inclusive, que a “conclusão
decisória acima alcançada não partiu da premissa genérica de que o julgamento de toda e qualquer impugnação à relação de credores necessariamente depende de decisão meritória no âmbito dos embargos à execução – ou em qualquer outra ação de conhecimento que questione a validade ou eficácia do título executivo ou da relação subjacente –, mas sim, debruçando-se sobre as particularidades do caso concreto, diante da identidade de objeto entre as demandas, a interdependência lógica e material entre a matéria de mérito e o estado e estágios de cada processo, chegou-se à solução que, salvo melhor juízo, é a mais justa e adequada à espécie
”
, com ênfase ao fato objetivo de que

o sobrestamento do feito se justifica pelo
risco de decisões
judiciais contraditórias e dissonantes, já que, nesta lide, o que ainda pende de definição é a exata importância a ser incluída no QGC, isto é, o valor do crédito titularizado pelo ora embargante, o que já vem sendo debatido nos autos do Embargos à Execução, cuja controvérsia circunscreve
à presença ou não de excesso de execução
, e que, além de mais antiga,
cuida
de via que admite cognição muito mais ampla a respeito dos contornos da relação jurídica subjacente
, sendo todos esses fatores, apoiados no dever geral de cautela e p
restigi
o à
segurança
jurídica, alinhados para assentar a necessidade de suspender este feito por “depender do julgamento de outra causa”.

Tem-se, pois, que,

bem ou mal,
certo ou errado,
o v.
acórdão
entreg
ou
, por meio de raciocínio coerente, lógico e ordenado, os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão
pelo desprovimento do Agravo Interno, daí porque
não
enxergo
falta a ser suprida
, nem a
necessidade de complemento
aos
fundament
os

decisórios
,
sendo que, s
e
o
embargante não concorda com a a
plicação
ou interpretação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Também não há falar em
contradição
do aresto, eis que a figura
disciplinad
a
no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “
apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
ou seja,
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, logo, como a alegação d
o embargante é a de
que o acórdão
é contraditório porque,
a seu ver
,
é juridicamente incabível determinar a suspensão do processo em grau recursal sem, antes, manifestar-se sobre a validade da decisão de primeiro grau, não há falar em
conflito interno entre as proposições decisórias
do próprio acórdão
, e, sim, entre o entendimento adotado
no julgado
e parâmetro externo
, o que não reflete a hipótese de vício saneável por esta via recursal; não obstante, é válido pontuar que, nesse ponto, a queixa recursal traz discussão inócua, uma vez que eventual nulidade da decisão de 1º Grau em nada afetaria o contexto em se insere os litigantes
e, ainda, sequer se justificaria diante da possibilidade de imediato julgamento do mérito em 2º Grau no momento oportuno, isto é, depois de retomado o processamento deste feito recursal.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026